Tribunal: TJSP
Processo: 1031923-94.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO DA AUTORA E O ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031923-
94.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUCIANA MARA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031923-94.2018.8.26.0196
Apelação Cível no 1031923-94.2018.8.26.0196 -Voto no 36225
2
Apelante: Luciana Mara dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca: Franca 4a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Sérgio Jorge Filho
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
CARACTERIZAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
A LESÃO DA AUTORA E O ACIDENTE DE TRÂNSITO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36225
Inconformada
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório por danos
causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), apela a
autora objetivando a reforma e inversão do julgado.
A apelante alega, em síntese, que o juiz não está
adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos, requerendo a procedência da
ação com base em prova emprestada (laudo pericial produzido em ação
pretendendo o recebimento de aposentadoria por invalidez acidentária).
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031923-94.2018.8.26.0196
Apelação Cível no 1031923-94.2018.8.26.0196 -Voto no 36225
3
É o relatório.
A insurgência não prospera.
O seguro obrigatório por danos causados por
veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), criado pela Lei
6.194/74 e alterada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, tem a finalidade
de amparar vítimas de acidentes e estabeleceu no seu artigo 3o o
pagamento de indenização até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) para o caso de invalidez permanente.
Cumpre esclarecer que o objeto da presente
cobertura securitária não é exatamente a inaptidão da vítima para o
trabalho ou sua incapacidade produtiva, mas sim o dano sofrido em sua
integridade física, em grau capaz de provocar-lhe situação permanente
de invalidez.
Segundo a referida norma, o critério que deve
presidir juízo identificador do sinistro coberto por esta modalidade de
seguro obrigatório é dado, fundamentalmente, pela definitividade,
natureza e extensão das perdas anatômicas ou funcionais diretamente
decorrentes de acidente automobilístico, as quais se encontram
especificadas em tabela referida no § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74, com a
redação dada pela Lei 11.945/09, vigente à época dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031923-94.2018.8.26.0196
Apelação Cível no 1031923-94.2018.8.26.0196 -Voto no 36225
4
No caso, foi realizada perícia médica pelo IMESC e
a expert atestou que não é possível traçar um nexo de causalidade entre
as lesões suportadas pela autora e o acidente de trânsito.
A perita fez importantes observações no corpo do
laudo (fls. 155/161), consignando expressamente que “a periciada refere
que apresentou uma queda da bicicleta com trauma em joelho direito
devido acidente de trânsito, realizou tratamento conservador sem
realizar imobilização na época ou fisioterapia. Não apresenta
documento no momento da perícia como ficha de atendimento médico
demonstrando o trauma e lesão ligamentar relacionado ao acidente
narrado na inicial apenas apresenta exame de um ano após o acidente
com o diagnóstico de lesão ligamentar portanto não é possível
estabelecer nexo entre a lesão ligamentar apresentada atualmente pela
periciada com o acidente ocorrido em 10/04/2016, não apresenta ficha
de atendimento ou exames médicos da época do fato do acidente”.
Em suma, à vista do conjunto probatório formado
nos autos não é possível afirmar com a necessária segurança que a
sequela no joelho esquerdo da autora tenha decorrido direta e
exclusivamente das lesões sofridas no acidente.

Não há dúvida revestir-se a prova técnica da
idoneidade necessária ao reconhecimento da inexistência de nexo causal
entre a lesão da autora e o acidente de trânsito narrado na inicial, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031923-94.2018.8.26.0196
Apelação Cível no 1031923-94.2018.8.26.0196 -Voto no 36225
5
ostentando as razões recursais força mínima de convencimento em
sentido contrário, até porque o laudo médico juntado somente por
ocasião da interposição do presente recurso (fls. 195/196), além de
incompleto, não se trata de documento novo, vez que produzido antes da
prolação da sentença aqui impugnada, de modo que não tem condão de
afastar a conclusão da prova técnica produzida em observância aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Destarte, de rigor a manutenção da improcedência
da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% do valor
atribuído à causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
diploma legal.
ANDRADE NETO
Relator